Tribunal: TJDFT
Processo: 0736740-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COM PROVENTO BALIZADO NO ARTIGO 184, II, DA LEI FEDERAL 1711/52. ADEQUAÇÃO DETERMINADA PELA TCU. ACÓRDÃO TRF1. DIREITO DE PERCEBER PROVENTO COMO ORIGINALMENTE DEFERIDO ATÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR COM INCIDÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DIRETIVA QUE TAMBÉM SE APLICA A QUALQUER CORREÇÃO DO PROVENTO AINDA QUE SOB OUTRO FUNDAMENTO HAJA VISTA EFEITO CONCRETO DO ANTERIOR ATO ADMINISTRATIVO. TETO. STF RE 594296. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 138.. DECADÊNCIA. ABSORÇÃO DOS AUMENTOS CONCEDIDOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste nulidade na determinação administrativa, sem ouvir a parte interessada, em calcular a absorção dos aumentos salariais anteriormente concedidos, pois o recorrente tomou conhecimento das diretivas levadas em consideração e não as impugnou.
2. A decadência normatizada no art. 54, da Lei Federal 9784/99 refere-se à análise de processos administrativos e não a pretensão da Administração Pública em reaver valores pagos a maior, pois, na espécie, incide o disposto no Decreto 20910/1932, decadência apenas em relação as parcelas pagas além dos últimos cinco anos.
3. Conforme decidiu o excelso STF, em sede de repercussão geral, RE 594296, tema 138, o ato administrativo que, de forma concreta, integrou o patrimônio de terceiro, para alterá-lo ou suprimir direito, necessária instauração de PAD, com incidência de contraditório e decisão meritória, inclusive, a respeito de qualquer tema, ainda que envolvendo teto salarial.
4. No caso, como a decisão administrativa veio materializada na portaria publicada em 9.7.2021, o termo a quo para apurar quantia paga a maior, se materializou no dia seguinte, e o termo ad quem, no dia 31.7.2021, eis que no mês seguinte foi regularizada a situação do recorrente pela Administração do TJDFT.
5. Recurso parcialmente provido.